Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial por perda superveniente do interesse de agir.
2. Dentre os pressupostos processuais inclui-se o interesse de agir, que se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora através da tutela jurisdicional. Há necessidade quando a jurisdição é a única forma de solução do conflito. A utilidade, por sua vez, consiste na possibilidade de o processo propiciar ao autor o resultado favorável pretendido, ou seja, resultar-lhe algum proveito.
3. No caso concreto, a extinção do processo se deu por interpretação equivocada do juízo de origem quanto aos fatos narrados na inicial e petição posterior, porquanto não houve a tradição do veículo objeto dos autos, restando patente o interesse de agir da parte autora. Deve o feito, portanto, retornar à origem para regular prosseguimento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.